Tribunal: TJSP
Processo: 1500930-35.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação. Tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido. Arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Autoria e materialidade bem comprovadas. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que o apelante fazia parte de organização estável e permanente destinada à venda de entorpecentes.

Dosimetria que merece reparos.

Ementa:
Apelação. Tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido. Arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Autoria e materialidade bem comprovadas. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que o apelante fazia parte de organização estável e permanente destinada à venda de entorpecentes.

Dosimetria que merece reparos. Afastamento da agravante referente à calamidade pública, por inexistir nexo causal entre a Pandemia de COVID-19 e os crimes praticados. Reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao delito de tráfico de drogas. Penas finais reduzidas.

Recurso provido em parte.